Tribunal: TJMT
Processo: 0002754-46.2014.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002754-46.2014.8.11.0064
RECORRENTE: WILLIAM OLIVEIRA VENANCIO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 52257485) interposto por WILLIAM OLIVEIRA VENANCIO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 44806466):
“O reeducando não preencheu os requisitos subjetivos para a concessão do benefício do livramento condicional, porquanto além de ter cometido falta grave antes de ser contemplado com o benefício em questão, ainda foi preso em flagrante depois, quando já estava em liberdade condicional, acusado da prática de crime contra o patrimônio.” (Ap 0002754-46.2014.8.11.0064, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/06/2020)
Alega violação aos arts. 83 do CP e 113 da Lei n. 7.210/84, ao argumento de que o cometimento de falta grave no curso da execução penal (e que nela já repercutiu para o efeito da regressão de regime), não constitui óbice à concessão de livramento condicional.
Recurso tempestivo (Id. 52304956).
Contrarrazões – Id. 54007485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Sistemática de recursos repetitivos. Tema 920. Não aplicação.
Conforme cediço, por ocasião do julgamento do REsp 1.364.192/RS sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 709, segundo o qual “Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ.”
Ocorre, todavia, que o referido paradigma não exaure a questão trazida nos autos, haja vista que não se está a discutir, por ocasião da falta grave, a ocorrência de interrupção ou não da contagem do prazo para a obtenção do livramento condicional, mas sim a possibilidade de sua denegação, pelo não preenchimento dos requisitos subjetivos.
Dessa forma, como não há como realizar o juízo prelibatório de admissibilidade segundo a sistemática de precedentes, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defenda o Recorrente que o cometimento de falta grave no curso da execução penal (e que nela já repercutiu para o efeito da regressão de regime), não pode constituir óbice à concessão de livramento condicional.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Com a devida vênia aos fundamentos elencados pelo do douto magistrado, entendo que o cometimento de falta grave, no curso da execução, impede o reconhecimento dos requisitos subjetivos para a concessão do benefício do livramento condicional, por revelar comportamento insatisfatório no cumprimento da pena, nos termos do que dispõe o artigo 83, inciso III do Código Penal.” (Id. 44806465)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que embora as faltas graves não interrompam o prazo para a obtenção de livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
A propósito:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. FUGA. NOVO CRIME. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Na hipótese, o pedido de livramento condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal a quo com fundamento, sobretudo, no histórico do apenado, que possui registro de 2 faltas disciplinares de natureza grave. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. HISTÓRICO PRISIONAL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Embora a prática de falta disciplinar de natureza grave não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional, nos termos da Súmula n. 441/STJ, constitui motivo idôneo para o indeferimento do benefício, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal. Precedentes. 2. Na espécie, o registro de 7 faltas graves apuradas no histórico prisional do agravante é motivação suficiente para o indeferimento da benesse, nos termos da jurisprudência deste Sodalício. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 536.450/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 83 do CP e 113 da Lei n. 7.210/84, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v